Tribunal: TCU
Processo: 026.192/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de alteração do Regimento Interno para conferir maior eficiência às comunicações das decisões do TCU (item 9.6 Acórdão 4.049/2020- Plenário)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto anteprojeto de resolução elaborada pela Presidência deste Tribunal, propondo alterações nos arts. 179, 183, 185, 276 e 295, além do acréscimo dos arts. 179-A e 179-B, todos do Regimento Interno, a fim de prever meios mais eficientes e céleres de realizar comunicações processuais desta Corte de Contas a seus jurisdicionados, com melhor aproveitamento dos benefícios e possibilidades das novas tecnologias de informação disponíveis, em harmonia com as práticas adotadas no âmbito do Poder Judiciário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução em anexo; 9.2. encaminhar o texto da resolução aprovada à Seses, determinando-se à referida unidade técnica a adoção das providências cabíveis para a sua implementação; 9.3. arquivar os presentes autos.